Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES VERSUS VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE NOME DOS MENORES IMPÚBERES. DIVERGÊNCIA DOS PAIS. DIGNIDADE DOS MENORES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

1. Declínio de competência entre os Juízos da Vara de Família e Sucessões e da Vara de Registro Público, relativamente à ação de alteração de nome dos menores. 1.1. O conflito negativo de competência foi promovido ao fundamento de que em virtude da divergência entre os genitores, “o pedido extrapola matéria registral”.

2. No caso, trata-se de ação de alteração de registro público, visando o acréscimo de patronímico do avô paterno dos requerentes. Entretanto, verifica-se divergência e rivalidade entre os genitores, que disputam a guarda das crianças bem assim suposta prática de alienação parental. 2.1. O pleito extrapola, portanto, a competência da Vara de Registros Públicos. Porquanto. Não está inserida entre suas competências resolver conflito entre os pais para decidir sobre questão afeta ao melhor interesse dos menores impúberes. 2.2. Por essas razões, por envolver questões de estado, atinentes à personalidade e à dignidade dos menores impúberes e diante do nítido conflito de interesses dos genitores da criança, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da Vara de Família, conforme dispõe o art. 27, inciso I, alínea “a”, da LOJDF. Nesse sentido: “(...) 2. Se a solução da demanda pressupõe a discussão em torno da paternidade do menor impúbere, relacionada à filiação, e se a alteração do prenome e inclusão de sobrenome diz respeito aos direitos da personalidade da criança, questões afetas ao estado da pessoa, a competência para processar e julgar a demanda compete ao Juízo da Vara de Família, conforme dispõe o art. 27, inciso I, alínea "a", da LOJDF. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina”. (07036559820228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, PJe: 19/10/2022).

3. Pronunciamento do Ministério Público: "É indiscutível que a alteração pretendida deve ser analisada sobre a égide do melhor interesse do menor eis que emana debate sobre questões de estado, direito à identidade, direito da personalidade, cabendo o processamento e julgamento da demanda ao Juízo da Vara de Família" (Procurador Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira).

4. Conflito acolhido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF.